Tribunal: CARF
Processo: 10469.900423/2011-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.900423/2011-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.048 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de abril de 2020
Recorrente
PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DOS CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova
do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às
suas pretensões.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Márcio Robson Costa e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade, fls. 09/10, protocolizada aos 28/04/2011
em face do Despacho Decisório com rastreamento no 916028023, fl. 02, do qual a
contribuinte tomou ciência aos 14/04/2011, fl. 03, proferido eletronicamente pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Natal e por intermédio do qual foi não
homologada a compensação objeto da Declaração de Compensação - DCOMP no
33781.92487.190507.1.3.04- 3242 (fls. 04/08).
2. Segundo se verifica às fls. 04/08, o ora recorrente, por meio de supradita DCOMP,
declarou a compensação dos débitos ali descritos com conjecturado crédito, no
montante original inicial de R$ 10.610,43, derivado de alegado pagamento a maior da
COFINS (código de receita: 2172), período de apuração: 31/12/2003, vencimento:
15/01/2004, realizado aos 15/01/2004 no valor total de R$ 12.003,85.
3. Infere-se, do Despacho Decisório de fl. 02, que, com fundamento nos arts. 165 e 170,
da Lei no 5.172, de 25/10/1966 (Código Tributário Nacional - CTN) e no art. 74, da Lei
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.900423/2011-49
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.048 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.900423/2011-49

no 9.430, de 27/12/1996, foi não homologada a supradita compensação, pois o
pagamento acima discriminado, embora localizado nos sistemas informatizados da
RFB, havia sido integralmente utilizado para a extinção do débito da COFINS, código
de receita: 2172, devido no tocante ao período de apuração de dezembro/2003.
4. Consigna a manifestante que o recurso interposto objetiva apenas sanar defeito
correspondente a uma formalidade do procedimento das compensações, não
pretendendo discutir o mérito dos créditos tributários respectivos.
5. Afirma que o crédito indicado para compensação é de fato existente, porque os
tributos teriam sido pagos a maior e poderiam, por conseqüência, ser utilizados para
posteriores compensações.
6. Em seqüência, noticia não ter procedido “à retificação da DCTF (Declaração de
Créditos e Tributos Federais) para ficar patente que seu pagamento foi a maior, pelo que
aparentemente não existiria crédito” 7. Comenta, ainda, que, quando realizou as
compensações, já teria transcorrido o tempo hábil para retificar a DCTF e, por esta
razão, isto não mais poderia ser feito, ainda que intempestivamente, porque o sistema da
Receita Federal não opera as retificações após cinco anos da data prevista.
8. Sustenta, ademais, que as compensações não foram homologadas somente em virtude
do mero descumprimento de obrigação acessória (retificação de DCTF) – cujo
descumprimento não interfere na obrigação principal – razão por que ainda subsistiria
direito creditório em seu favor.
9. Pugnou a defendente pela procedência do recurso protocolizado e, ainda, requereu
que a Receita Federal retifique, de ofício, suas DCTF, em conformidade com o art. 149,
II, do CTN.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE) julgou
improcedente a manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão no 11-39.772. O
fundamento adotado, em síntese, foi o de que o recolhimento já estaria vinculado a um débito
declarado em DCTF e a falta de comprovação do direito creditório pleiteado.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual reproduz, na essência, as razões apresentadas por ocasião da
manifestação de inconformidade.
É o Relatório.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.048 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.900423/2011-49

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre de recolhimento a maior
de COFINS, do período de apuração de dezembro de 2003, decorrente da inconstitucionalidade
do art. 18 da Lei 9715/98.
O direito creditório não existiria, segundo o despacho decisório inicial, porque os
pagamentos constantes do pedido estariam integralmente vinculados a débitos já declarados.
Diante da inexistência do crédito, a compensação declarada não foi homologada.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de Processo Civil
(Lei no 13.105/2015), artigo 373, inciso I:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito à
compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB resiste à
pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o contribuinte, na
qualidade de autor, demonstrar seu direito.
No entanto, o Recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento além das
declarações sob sua responsabilidade que pudesse comprovar a origem do seu crédito, tais como
a escrituração contábil e fiscal. Se limitou, tão-somente, a argumentar que houve um erro de fato
no pagamento do DARF e preenchimento da DCTF e que, por isso, faz jus ao reconhecimento do
crédito.
A alegação de erro na apuração dos débitos que teriam dado ensejo ao crédito de
pagamento indevido ou a maior não foram acompanhadas na peça impugnatória da retificação da
respectiva DCTF, instrumento de confissão de dívida, que a princípio estaria na esfera de
responsabilidade do contribuinte, ainda mais porque não foi acompanhada de qualquer alegação
de impossibilidade na sua apresentação, bem como, dos documentos comprobatórios que
poderiam até embasar uma eventual retificação de ofício.
Para que se possa superar a questão de eventual erro de fato e analisar
efetivamente o mérito da questão, deveriam estar presentes nos autos os elementos
comprobatórios que pudéssemos considerar no mínimo como indícios de prova dos créditos
alegados, o que não se verifica no caso em tela.
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito
indicado pelo contribuinte certeza e liquidez, que são indispensáveis para a compensação
pleiteada.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo a não homologação das compensações.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.048 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.900423/2011-49

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital